Tribunal: TJDFT
Processo: 0750792-33.2019.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. ADSTRIÇÃO AO PEDIDO. AÇÃO DE ALIMENTOS. ARTIGOS 1694, § 1o E 1695 DO CÓDIGO CIVIL. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. FIXAÇÃO RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Em julgamento extra petita, confere-se providência totalmente estranha, não só ao pedido, mas também aos seus fundamentos, não guardando correlação com o julgamento da causa. 1.2 No caso, não há que se falar em ofensa ao princípio da incongruência ou julgamento extra petita se a sentença se ateve ao pedido e à causa de pedir, observados os limites da lide.

2. O artigo 1.695 do Código Civil consubstancia o princípio básico da obrigação alimentar, pelo qual os alimentos devem ser fixados de acordo com as necessidades do alimentado e a possibilidade do alimentante. Fixados os alimentos, estes não são imutáveis, podendo a qualquer momento, de acordo com as condições econômicas do alimentante e alimentado, serem modificados.

3. Hipótese em que da análise do que se afirma constituir necessidades dos menores e da capacidade financeira do alimentante, razoável o valor fixado de 60% (sessenta por cento) do salário-mínimo, sendo 30% para cada filho. 3.1. No entanto, deve-se excluir a parte final do dispositivo da sentença, pela qual definida alternatividade da prestação alimentar, baseada em evento futuro e incerto.

4. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e provido.